Tribunal: STF
Processo: SL 675
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DE LIMINAR PELA QUAL SE SUSPENDEU A EXECUÇÃO DE OBRA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.